Tribunal: STF
Processo: ARE 1591263
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGENTE DELEGADO. TITULAR DO FORO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA NEGADO. FALECIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MÉRITO. LEI FEDERAL Nº 8.835/94. AGENTES DELEGADOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL. EC 20/98 C/C LEI ESTADUAL PR Nº 16.851/01. DE CUJUS QUE PREENCHIA TODOS OS REQUISITOS LEGAIS QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. APOSENTADORIA DEVIDA DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. POSTERIORMENTE, CONVERSÃO EM PENSÃO POR MORTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ABONO PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS A ESTE TÍTULO. AGENTE DELEGADO QUE NÃO ERA SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação cível n° 0005569-90.2016.8.16.0004, Relator Des. José Aniceto, j. 14.7.2023)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts.  5º, XXXVI, 40, caput e III, 60, § 4º, IV, e 236 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De início, verifica-se a ausência de fundamentação específica e suficiente para demonstrar a presença de questões relevantes sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico, que transcendam os interesses subjetivos das partes. 
O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC).
A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a ausência de efetiva demonstração da existência de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.
Ainda que superado o aludido óbice, não haveria como prosperar a irresignação.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Analisando detidamente os autos verifica-se que o de cujus era titular de uma serventia extrajudicial do Estado, para a qual foi nomeado em 1/2/1963. Tem-se que em 1998 o agente delegado cumpria todos os requisitos para requerer a aposentadoria, porém optou por continuar na ativa. Ocorre que em maio de 2015, ao formular o seu pedido de aposentadoria, foi surpreendido com o seu indeferimento sob o argumento de que o autor contribuiu para a carteira de pensões e serventuários somente até agosto de 2006.
[...]
Anteriormente à Constituição Federativa do Brasil de 1988 a aposentadoria dos agentes delegados do foro extrajudicial era custeada por este Tribunal de Justiça. Após tal marco, o regime dos mencionados agentes passou a ser considerado privado, por delegação do Poder Público, nos termos do art. 236 da CF. Confira-se:
[...]
 Assim sendo, os agentes delegados passaram a integrar o regime geral da Previdência Social e, para regulamentar tal alteração, editou-se a Lei nº 10.219/92, a qual previa no ser art. 1º:
[...]
Posteriormente, a Lei Federal nº 8.835/94 foi editada com o intuito de regulamentar o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. No art. 40 da mencionada legislação estipulou-se que os agentes delegados ficariam vinculados à Previdência Social, assegurando aqueles os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação:
[...]
Em 1998 foi editada a Emenda Constitucional nº 20, que modificou o sistema de previdência social, estipulando que apenas aos servidores de cargos efetivos e aos remunerados pelos cofres públicos é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, possuindo regime próprio.
[...]
Destarte, aos agente delegado tal dispositivo não era aplicável, haja vista que os mesmos não são remunerados pelos cofres públicos.
Visando abordar a questão dos serventuários, o Estado do Paraná editou a Lei Estadual nº 16.851/2001, assegurando, no art. 1º, a concessão da aposentadoria e pensão aos que ingressaram nas serventias até a data da entrada em vigor da Lei nº 10.219, de 21 de dezembro de 1992, desde que tenham adquirido os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários até tal marco. Veja-se:
[...]
No caso concreto o de cujus foi nomeado para assumir a titularidade da serventia extrajudicial em 1963, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Estadual nº 10.219, de 21 de dezembro de 1992.
Ainda, do compulsar dos autos se extrai que, quando da entrada em vigor da EC nº 20/98 o agente delegado preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão da aposentadoria previstos no art. 40, inciso III. Confira-se:
[...]
O de cujus possuía, à época da edição da EC nº 20/98, mais de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo, já contava com 61 anos de idade e 35 anos de contribuição, cumprindo todos os requisitos legais exigidos para a concessão da aposentadoria. 
Portanto, os requisitos elencados na Lei Estadual/PR nº 16.851/2001 foram devidamente observados, tendo o agente delegado optado apenas por não se aposentar naquela data, fato este que não afasta o seu direito à concessão da aposentadoria.
Ao contrário do que entendeu o Juízo Singular, este Julgador entende que uma vez preenchidos os requisitos necessários elencados na Lei, ao agente delegado será garantido o direito à aposentadoria.
[...]
Desta feita, a concessão do benefício por morte aos dependentes, ora apelantes, vem a resguardar o direito adquirido daquele agente delegado, em atenção aos artigos 5º, inciso XXXVI, cláusula pétrea e art. 60, § 4º, inciso IV, ambos da Constituição Federal.
Desta forma, o pedido dos apelantes deve ser acolhido para o fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial, determinando-se a concessão da aposentadoria ao de cujus desde a data do seu requerimento administrativo (maio de 2015) até a data do seu óbito, assim como a pensão aos dependentes desde a data do óbito, observando-se o disposto no art. 19 e seguintes da Lei Complementar 233, editada em 10 de Março de 2021, que regulamenta o regime próprio de Previdência Social do Estado do Paraná.”

Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 16.851/2001 e Lei Complementar estadual 233/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 308/2005. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(ARE 1429155 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-09-2025)
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Cálculo da contribuição previdenciária. Lei Complementar nº 1.012/2007. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). Precedente. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1465137 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-02-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente